Tribunal: TJBA
Processo: 8023824-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023824-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO AGRAVADO: JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS Advogado(s):CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA contra decisão da 18ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por JOSÉ ROQUE DE JESUS SANTOS, deferiu parcialmente medida liminar para limitar os descontos das parcelas vincendas das dívidas questionadas ao percentual de 50% da remuneração líquida do autor, até ulterior decisão judicial ou homologação de plano de pagamento, com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre o associado e a ASTEBA configura relação de consumo sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência que limita os descontos em folha, à luz da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o associado e a ASTEBA, embora fundada em vínculo associativo, envolve a oferta de benefícios assistenciais e contratos com contraprestação pecuniária, caracterizando-se como relação de consumo sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A Lei nº 14.181/2021 estende a proteção do regime do superendividamento a todo consumidor pessoa natural em situação de comprometimento do mínimo existencial, independentemente de o credor ser instituição financeira ou associação. Os documentos juntados demonstram o comprometimento substancial da renda líquida do agravado, reduzida a patamar insuficiente para manutenção de suas necessidades básicas, configurando situação de superendividamento. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC e no art. 104-A do CDC, sendo necessária e proporcional para assegurar a proteção ao mínimo existencial e evitar dano grave e de difícil reparação ao consumidor. A alegação da agravante de que a tutela seria incabível na fase de tentativa de autocomposição não procede, pois a resistência de alguns credores já inviabilizou a solução consensual, impondo a intervenção judicial imediata. A decisão recorrida observa os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito, preservando o equilíbrio entre credores e consumidor até a eventual homologação do plano de pagamento. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023824-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. Por conseguinte, julgar PREJUDICADO o Agravo Interno de ID 82836888, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S